Tribunal: TJDFT
Processo: 0724074-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724074-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Valdecir Pereira da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de ação de cobrança por supostas dívidas condominiais, indeferiu o pedido de desentranhamento de documentos juntados pela parte agravada em réplica à contestação e declarou o seito saneado, determinando a conclusão para sentença, após o decurso do prazo para pedidos de esclarecimentos ou ajustes. Em suas razões, o agravante, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inicialmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, argumentando que está desempregado e que que é beneficiário do programa Bolsa Família, recebendo apenas R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, o que entende atestar sua condição de hipossuficiência financeira. No mérito, alega que a decisão recorrida viola o devido processo legal e o princípio da ampla defesa, pois permitiu a juntada de documentos essenciais à propositura da ação de forma extemporânea, sem qualquer justificativa plausível. Argumenta que a juntada de documentos novos é admitida pelo Código de Processo Civil apenas em situações específicas, como quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor provas já produzidas nos autos, ou quando formados após a petição inicial ou a contestação, desde que se comprove a impossibilidade de juntá-los anteriormente (art. 435 do CPC). Aduz que a decisão impugnada compromete a equidade processual e prejudica a parte agravante, uma vez que permite a correção de falhas processuais de forma inadequada. Afirma que a ausência de decisão favorável à exclusão dos documentos implicaria em danos irreparáveis, caso a sentença fosse proferida antes da decisão do agravo, tornando ineficaz a apreciação do recurso interposto. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de forma a suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada até a resolução definitiva do presente recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinado o desentranhamento dos documentos anexados de forma extemporânea pela parte agravada no ID no 185893625, dos autos principais. É o relato do necessário. Por meio do despacho de ID no 60343793, o agravante foi intimado para justificar o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Na sequência, a petição de ID n o 60995510. Passa-se à decisão. Passa-se aos fundamentos e a decisão. A recorrente pretende a reforma da seguinte decisão (ID no 196067301, dos autos de origem no 0706241-50.2023.8.07.0008), in verbis: “Não se mostra razoável o desentranhamento do documento trazido pelo autor no id. 185893627, visto que deve-se observar o principio da verdade real, conforme art. 369, do CPC. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. A lide merece julgamento antecipado, visto que a matéria de fato já se encontra respaldada pela prova documental carreada aos autos, nos termos do art. 355, inc. II, do CPC. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais”. Verifica-se que, apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, a redação do art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que indefere o pedido de desentranhamento de documentos e declara o feito saneado, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS O SANEAMENTO DO FEITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que permite a juntada de documentos novos após o saneamento do feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre juntada de documentos novos após o saneamento do processo, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1825712, 07188465220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não se conhece de agravo de instrumento intempestivo e, além do mais, tirado contra decisão que, na fase cognitiva, indeferiu desentranhamento de documentos, matéria alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso” (Acórdão 1281325, 07082960320208070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que não se vislumbra a urgência necessária à admissão do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator